Tribunal: TJDFT
Processo: 0742367-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0742367-94.2021.8.07.0000 Agravante(s) VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO E OUTROS (AS) Agravado(s) CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Vivian Cândida do Nascimento e outros contra decisão desta Relatoria (ID 31810773) que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelos ora embargantes, sob o entendimento de que tal recurso seria incabível. Em suas razões recursais (ID 31892410), os embargantes sustentam que a r. decisão embargada padeceria do vício da omissão. Para tanto, argumentam, em suma, que esta Relatoria não teria se manifestado acerca do “pedido de arbitramento de nova multa, caso a obrigação exequenda não seja cumprida dentro do novo prazo estipulado”. Diz que a r. decisão agravada “abre margem para o Embargado permanecer inerte à obrigação que lhe é imposta”. Requer, então, o conhecimento e colhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o suposto vício anteriormente descrito, inclusive com efeitos modificativos. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, diversamente do declinado nos embargos de declaração em análise, não há vício a ser sanado na r. decisão embargada. Isso porque a decisão embargada enfrentou todos os temas necessários ao desate da controvérsia, concluindo pelo descabimento do agravo de instrumento em razão de ausência de verificação de conteúdo decisório no ato judicial recorrido. Não há falar, pois, em vício na decisão recorrida tão somente porque ele não chancelou as teses que as partes entendem aplicáveis à espécie, tampouco porque o órgão julgador não interpretou documento, alegação, fato ou precedente judicial da forma como os embargantes entediam cabível. Os embargantes pretendem, em verdade, a rediscussão de matérias afetas ao mérito do julgado, pretensão esta, contudo, que não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. 3. Com essas razões, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora